Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738931-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RÉU ESPÓLIO DE: ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO BARROS LEITE, ANA MARIA ALVES TILLMANN, AUGUSTO CESAR RAMOS PUPE, ELZA MARIA DE SOUZA, JOSE AMERICO JUNQUEIRA DE MATTOS FILHO, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MOIZES ALEXANDRE DE FREITAS, PROCOPIO MIGUEL DOS SANTOS, REGINA CANDIDO RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DIONEIDES LAGO MONTEIRO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 53878174, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator